Tribunal: TJSP
Processo: 2235211-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Adjudicação de bens nos autos de ação de execução. Ato processual que produziu todos os seus efeitos jurídicos, com a expedição da carta de adjudicação, inclusive com registro no Cartório Imobiliário. Falta de objeto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pretensão de nulidade do ato processual que deve ser pleiteada no âmbito de ação autônoma e específica. Recurso parcialmente

Ementa:
Adjudicação de bens nos autos de ação de execução. Ato processual que produziu todos os seus efeitos jurídicos, com a expedição da carta de adjudicação, inclusive com registro no Cartório Imobiliário. Falta de objeto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pretensão de nulidade do ato processual que deve ser pleiteada no âmbito de ação autônoma e específica. Recurso parcialmente provido, tão somente , para manter o efeito ativo , concedido inicialmente neste recurso , para concessão de tutela de indisponibilidade dos bens, por período de tempo, certo e determinado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235211-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante BUNGE
FERTILIZANTES S/A, são agravados ADRIANO MOREIRA DOS REIS, HÉLIO
JOSÉ DE LIMA e ASSIS JOSÉ DE LIMA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
2
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000
Agravante: Bunge Fertilizantes S/A
Agravados: Adriano Moreira dos Reis, Hélio José de Lima e Assis
José de Lima
Comarca: Dracena
Voto no 45238
Ementa: Adjudicação de bens nos autos de ação de
execução. Ato processual que produziu todos os
seus efeitos jurídicos, com a expedição da carta de
adjudicação, inclusive com registro no Cartório
Imobiliário. Falta de objeto para a concessão de
efeito suspensivo ao recurso. Pretensão de nulidade
do ato processual que deve ser pleiteada no âmbito
de
ação
autônoma
e
específica.
Recurso
parcialmente provido, tão somente , para manter o
efeito ativo , concedido inicialmente neste recurso ,
para concessão de tutela de indisponibilidade dos
bens, por período de tempo, certo e determinado.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão proferida em ação de execução e que homologou
adjudicação de bens, determinando a lavratura de auto de
adjudicação (fls. 48/49).
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
634/642 e 649/651, sendo que à fl. 641, o recorrido Adriano
Moreira dos Reis alegou que o pedido de efeito suspensivo
formulado pela recorrente foi de imediata suspensão da decisão
agravada e, por consequência, dos atos de constrição e
adjudicação sobre os imóveis e matrículas 8.956 e 8.961 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
3
Cartório de Registro e Imóveis e Poxoréu/MT, com a
expedição de ofício ao Cartório de Registro e Imóveis de
Poxoréu/MT. No entanto, diz que a r. decisão concedeu efeito
suspensivo para a indisponibilidade dos imóveis, sendo,
portanto, ultra petita, haja vista que não houve pedido nesse
sentido.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre dizer que a r. decisão
de fls. 620/626 não é ultra petita, haja vista que em
manifestação de fls. 594/595, a ora recorrente formulou pedido
de concessão da tutela recursal e provimento do recurso, “a fim
de que o ofício a ser expedido ao Cartório e Registro de
Imóveis de Poxoréu/MT determine, sem prejuízo do
recolhimento
dos
emolumentos,
a
averbação
de
indisponibilidade de alienação pelo Adjudicatário, nas
matrículas dos imóveis n. 8.956 e 8.961 do Cartório de
Registro e Imóveis de Poxoréu/MT daquela serventia registral”
(fl. 595).
No mais, data máxima vênia, o pedido de
tutela pleiteado pela agravante não pode ser atendido para a
indisponibilidade dos bens nos próprios autos da ação de
execução.
Insurge-se
a
recorrente
contra
decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
4
proferida nos autos de ação de execução e que homologou a
adjudicação de bens em favor do agravado Adriano Moreira
dos Reis, sem prévia intimação da agravante tendo por objeto
os imóveis de matrículas 8956 e 8961 do Cartório de Registro
de Imóveis de Poxoréu/MT. (fls. 3/4).
Frisa a recorrente que possui garantia
hipotecária de quarto grau sobre os bens em referência. E se os
bens oferecidos em garantia à agravante foram posteriormente
adjudicados por um outro credor em outra execução contra os
devedores movida, fica evidente o interesse da agravante na
causa, na posição de terceiro (fl. 4).
Argumenta a agravante que houve manifesta
violação aos artigos 799, inciso I, e 804 do Código de Processo
Civil, como foi determinado que o Cartório de Registro de
Imóveis procedesse ao cancelamento das hipotecas registradas
nas matrículas dos imóveis (providência ainda não realizada
(fl. 15).
O
pedido
formulado
neste
agravo
de
instrumento é de efeito suspensivo, com declaração de nulidade
da decisão agravada ou minimamente da ineficácia da penhora
e adjudicação dos bens.
Pois bem
A agravante impugna a decisão de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
5
278/279,
proferida
nos
autos
da
execução
no
0001222-43-2007.8.26.0168 (cópia juntada às fls. 48/49), a
qual deferiu pedido postulado pelo exequente, homologando a
avaliação de forma indireta e adjudicando-lhe os imóveis
penhorados por preço não inferior ao da avaliação atualizada,
no valor de R$ 1.088.841,94.
Não se vê na decisão ora recorrida,
determinação de cancelamento de penhoras ou hipotecas.
Ora, a decisão agravada que deferiu a
adjudicação dos bens, foi proferida em 17 de maio de 2018, ou
seja, há cerca de dois anos, e assim, não há objeto para o
pedido de efeito suspensivo, na medida em que a decisão a
agravada já foi cumprida, com a expedição da carta de
adjudicação, e inclusive com o seu registro no Cartório
Imobiliário, consoante informa a agravante, com lealdade, às
fls. 594/595.
Em tais circunstâncias, a obtenção da nulidade
da decisão recorrida ou de sua ineficácia não pode ser
reconhecida nos autos da própria ação de execução, pois como
dito, a decisão agravada já produziu todos os seus efeitos, em
especial, o registro da Carta de Adjudicação no Cartório
Imobiliário.
Assim, a obtenção da nulidade da adjudicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
6
ou de sua ineficácia, deve ser pleiteada em ação autônoma, na
qual, em tese, poderá ser realizado o pedido de tutela de
urgência, concernente à indisponibilidade dos bens, para a
devida apreciação judicial.
Nesse sentido, mutatis mutandis, é solida a
jurisprudência.
“Tendo sido expedida a carta de arrematação
e efetuado o respectivo registro, não remanesce ao juízo da
execução fiscal quaisquer atividades relativas à desconstituição
do referido ato, nos termos do artigo 694 do CPC. Qualquer
nulidade da arrematação, quando já houver sido expedida a
carta de arrematação, bem como quando já transferida a
propriedade do bem, só pode ser arguida mediante ação
desconstitutiva autônoma, nos termos do artigo 486 do CPC”
(Agrg no CC 116.338/SE, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Primeira Seção, julgado em 08/12/2012, Dje 15/02/2012).
“Após expedição de carta de arrematação, a
anulação do ato deve ser objeto de ação autônoma contra o
arrematante com as garantias do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. Não é lícito ao juiz declarar ex-
officio a nulidade de tal arrematação” (RMS 22286/PR, Rel.
Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado
em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 338).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
7
“Como é cediço, assinado o auto pelo juiz, a
arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável,
somente podendo desfazer-se por via de ação própria” (Resp.
49.549/RS, Relator Min Demócrito Reinaldo).
“Transcrita a Carta de Arrematação no
Registro de Imóveis, somente mediante ação anulatória poderá
ser anulada” (Resp. 11.552/PE, Rel. Min. Peçanha Martins).
No mesmo sentido o Recurso Especial no
426.106-MG (2002/0039679-6), o qual se reporta aos seguintes
precedentes:
“O desfazimento da arrematação por vício de
nulidade, segundo a jurisprudência consagrada neste Superior
Tribunal de Justiça, pode ser declarado de ofício pelo juiz ou a
requerimento da parte interessada nos próprios autos da
execução. Esse posicionamento, entretanto, comporta exceção.
Quando já houver sido expedida a carta de arrematação e
transferida a propriedade do bem com o registro no Cartório de
Imóveis, não é possível desconstituir a alienação nos próprios
autos da execução, devendo ser realizada por meio de ação
própria, anulatória, nos termos do artigo 486 do CPC”
(Recurso Especial 855.865-RS (2006/0114807-3), Relator
Ministro Castro Meira).
Pode-se citar ainda o Recurso Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
8
788.873-PR (2005/016719-5), relator o Ministro Luiz Fux, e
que se reporta aos seguintes precedentes:
“A
pretensão
de
desconstituição
da
arrematação não pode ser examinada nos autos do processo de
execução, quando já houve a expedição da respectiva carta e
sua transcrição no registro imobiliário, mas em ação autônoma,
anulatória, nos termos do artigo 486 do CPC” (AgRg no Resp.
165228-SP, Relatora Ministra Eliana Calmon.
“Assinado o auto pelo juiz, a arrematação
considera se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo
desfazer-se por via de ação própria” (Resp. 49546- RS, Relator
Ministro Demócrito Reinaldo ).
Ademais, no sistema do novo Código de
Processo Civil, não remanesce qualquer dúvida a respeito do
assunto, pois a lei tornou-se expressa a respeito da questão.
Com efeito.
Dispõe o artigo 903, e seu § 4o do novo CPC o
seguinte:
Artigo 903: Qualquer que seja a modalidade
de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os
embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
9
parágrafo 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de
reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 4o: Após a expedição da carta de
arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da
arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo
processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
No
caso
dos
presentes
autos,
como
inicialmente salientado, além de ter sido expedida a carta de
adjudicação, a mesma foi registrada no Cartório Imobiliário.
Portanto, como dito, eventual desconstituição
da adjudicação, deve ser objeto de discussão em ação
autônoma.
Entrementes, com base no Poder Geral de
Cautela, defere-se, a tutela pretendida, em parte, para
determinar provisoriamente, a indisponibilidade dos imóveis,
relativos às matriculas no 8956 e 8961 do Cartório de Registro
de Imóveis de Poxoréu/MT (fls. 3/4) por um período certo e
determinado de 30 dias, contados da averbação no Registro
Imobiliário, devendo ser expedido oficio, em primeiro grau,
para a realização da competente averbação no Cartório
Imobiliário. Esta medida é determinada, tão somente, para
viabilizar que a recorrente tenha oportunidade de submeter a
apreciação de sua pretensão, inclusive em termos de cautela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235211-84.2020.8.26.0000 - Voto no 45238
10
perante o juízo competente, para o conhecimento de ação
autônoma de nulidade ou ineficácia da adjudicação e para o
efeito de resguardar eventuais direito de terceiras pessoas. Fica
assim confirmada a tutela concedida liminarmente no presente
recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação, para o fim de , tão
somente , manter o efeito ativo , inicialmente concedido neste
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador